Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721845-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CUPERTINO DA LUZ NETO EMBARGADO: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES, ALEXANDRE JOSE GUERRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES D E S P A C H O Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por José Cupertino da Luz Neto contra o Acórdão de ID 49924198 pelo qual, de forma unânime, conhecida e desprovida a Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, mantida incólume a r. Sentença (ID 46094833) pela qual, em sede de Ação de Arbitramento de Honorários (proposta pelo ora Embargante em desfavor de Ana Maria Bermudez Torres e Alexandre José Guerra Torres, incapaz, representado por sua curadora, a primeira ré, ora Embargada), julgada improcedente a pretensão deduzida. Contrarrazões de ALEXANDRE GUERRA TORRES, neste ato representado por sua curadora ANA MARIA BERMUDEZ TORRES, e ANA MARIA BERMUDEZ TORRES pelo não provimento do recurso (ID 50902154). Parecer da PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL pela rejeição dos embargos (ID 51340791). Processo incluído em pauta para julgamento presencial na 20a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV do dia 22.11.23 (ID 52885096). Na petição de ID 53373524, o embargante JOSÉ CUPERTINO DA LUZ NETO informa o óbito do segundo embargado ALEXANDRE JOSÉ GUERRA TORRES, conforme certidão acostada ao ID 53374268 - Pág. 12. Destarte, em atendimento ao art. 313, inciso I do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos para o fim de levar a efeito a habilitação dos herdeiros. Cumpra-se nos termos do art. 689 e seguintes do Código de Processo Civil. Intimem-se. Retire-se da pauta de julgamento. Dê-se vistas ao Ministério Público. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora